Tribunal: TJBA
Processo: 0002047-04.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002047-04.2009.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: ALESSANDRA MARQUES DE MOURA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

Direito Administrativo e Civil. Apelação Cível. Servidor público municipal. Cobrança de salários atrasados, décimo terceiro salário, férias acrescidas de um terço e danos morais. Parcial procedência mantida.

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Gongogi contra sentença que o condenou ao pagamento de salários dos meses de setembro e dezembro de 2008, 13º salário integral dos anos de 2003 a 2008, férias acrescidas de um terço dos anos de 2003 a 2008, no valor total de R$ 13.236,50, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em favor de servidora pública municipal concursada.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se a autora comprovou suficientemente a inadimplência do Município quanto às verbas salariais reclamadas; (ii) saber se houve prescrição quinquenal de parcelas anteriores ao quinquênio da propositura da ação; (iii) saber se o atraso no pagamento de verbas de natureza alimentar configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3.
Incumbe ao Município, e não ao servidor, o ônus de provar o pagamento das verbas salariais reclamadas, pois trata-se de fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. O ente municipal não trouxe aos autos qualquer prova de que os pagamentos foram efetivados.

4.
A prescrição quinquenal das ações contra a Fazenda Pública, prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, foi corretamente aplicada pelo juízo de origem, afastando as pretensões anteriores ao quinquênio da propositura da ação (19.12.2008), mantida a condenação pelas parcelas remanescentes.

5.
O atraso reiterado e injustificado no pagamento de verbas de natureza alimentar a servidor público configura dano moral presumido (in re ipsa), independentemente de comprovação específica do sofrimento, porquanto compromete a subsistência digna do trabalhador e viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé administrativa.

6.
Os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis às condenações da Fazenda Pública devem observar o decidido pelo STF no RE 870.947/SE (Tema 810), que fixou como inconstitucional a utilização da TR como índice de correção monetária e determinou a aplicação do IPCA-E para atualização e da taxa SELIC para os juros de mora, nos débitos de natureza não tributária.

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para adequar os índices de atualização monetária e juros de mora ao entendimento do STF no RE 870.947/SE, mantida nos demais pontos a sentença recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0002047-04.2009.8.05.0264
; Recorrente:
Município de Gongogi
; Recorrida:
Alessandra Marques de Moura
:
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, apenas para adequar os índices de correção monetária e juros de mora às diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE (Tema 810), determinando a aplicação do IPCA-E para atualização monetária e da taxa SELIC para os juros de mora, vedada a cumulação de ambos, mantida a sentença recorrida em todos os seus demais termos, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador (BA), 15 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR